Tribunal: STF
Processo: Rcl 81627
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Lourdes Cleocer Pereira Azeredo alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 5006961-93.2019.4.04.7100, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76/RG).

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 76/RG), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Defende que o Tema 76/RG foi aplicado de forma equivocada, pois o órgão reclamado ao julgar o feito no 2º grau de jurisdição decidiu que “aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos”.

Argumenta que o maior e menor valor-teto, por constituírem tetos previdenciários, são elementos externos à apuração do salário de benefício e, nos termos do paradigma suscitado, devem ser revistos por ocasião da elevação dos tetos constitucionais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (evento 18, DECREXT1):
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela PARTE AUTORA (evento 10, RECEXTRA1), com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E Nº 41/03. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL-STF. TEMA 1140/STJ. BENEFÍCIOS DEFERIDOS ANTES DO ADVENTO DA CF/1988. MENOR E MAIOR VALOR-TETO.
- Nos termos da tese firmada na apreciação do Tema 76 da Repercussão Geral, "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional".
- No julgamento do Recurso Extraordinário nº 564354 (Tema 76), tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, o Plenário do STF entendeu, por ampla maioria de votos "que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado". Considerou o STF, portanto, como disse o Ministro Gilmar Mendes, que "o teto é exterior ao cálculo do benefício". Esse entendimento deve ser aplicado também aos benefícios previdenciários concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988
- Segundo entendimento majoritário da 3ª Seção deste Tribunal, firmado no julgamento do IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000, em relação ao qual guardo reservas, o menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos no cálculo do benefício e, por isso, devem ser desprezados, para fins de readequação aos novos tetos, na competência do respectivo pagamento.
- A compreensão que tenho acerca do tema é no sentido de que o menor valor-teto constituía elemento da equação que conduzia ao cálculo da renda mensal inicial no regime da CLPS. Assim, inviável, em razão de revisão da renda mensal em manutenção, por força da decisão do STF no RE 564354, alterar critérios de cálculo que em rigor são internos, e que, a partir de relações de proporcionalidade, ponderavam contribuições maiores e menores ao longo da vida contributiva do segurado, com base em pressupostos atuariais, para calcular a renda mensal inicial de um benefício.
- De todo modo, em 27/08/2024 a questão restou solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema nº 1.140 (REsp 1957733/RS e REsp 1958465/RS), tendo sido fixada a a seguinte tese: "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto"
- Havendo decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o entendimento firmado, em prestígio à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões.
Sustenta a parte recorrente violação aos dispositivos constitucionais indicados, bem como ao Tema 76/STF. Requer seja fixada tese estabelecendo que menor e maior valor-teto consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento; seja ao final julgado integralmente procedente o recurso extraordinário interposto a fim de se impedir a aplicação de qualquer outro teto limitador de pagamentos aos benefícios da parte recorrente, que, sob o falso pretexto de atender regra de cálculo que vigorava antes da CF/88 e que fora modificada pelo art. 58 do ADTC, cria uma limitação temporal para a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 em afronta ao tema Tema 76 do STF.
É o breve relato. DECIDO.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Intimem-se.
É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso especial por meio do agravo interno não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.


Este Supremo Tribunal, ao julgar o RE 564.354 (Tema 76/RG), definiu que não viola o ato jurídico perfeito ou o princípio da irretroatividade das leis a aplicação imediata  do teto constitucional instituído pelos art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios que estavam limitados a teto vigente na época de sua concessão. A ementa do julgado recebeu a seguinte redação:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.
(RE 564354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-03 PP-00487 RTJ VOL-00233-01 PP-00262) 

Do inteiro teor do acórdão e debates que se seguiram, é possível observar que o voto da relatora, acompanhado por ampla maioria, preservou a equação de cálculo dos benefícios previdenciários já concedidos (Renda Mensal Inicial), apenas admitindo que estivessem sujeitos ao novo teto previdenciário positivado no art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, ao invés daquele previsto à época. Cito os trechos pertinentes:

11. O acórdão recorrido não aplicou o art. 14 da Emenda Constitucional retroativamente, nem mesmo o fez com base na retroatividade mínima, não tendo determinado o pagamento do novo valor aos beneficiários.

O que se teve foi apenas permitir a aplicação do novo “teto” para fins de cálculo da renda mensal de benefício.

Nesse mesmo sentido foi julgado o Recurso Extraordinário 451.243, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 23.5.2005.

[...]

Não foi concedido aumento ao Recorrido, mas reconhecido o direito de ter o valor de seu benefício calculado com base em limitador mais alto, fixado por norma constitucional emendada.

[...]

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) - Ministro Lewandowski, a emenda constitucional veio e aumentou esse teto, o redutor passa a ser isso. O que pede o recorrido, agora na ora dos reajustes dele, é que ele possa chegar a esse novo redutor, e não ao anterior. Ele não muda a forma de cálculo dele não.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) - Exatamente, quando for feito o cálculo do reajuste, segundo o regime a que o interessado está sujeito, indaga-se: bate no teto ou não? Se bate no teto, não pode receber mais? Quando o teto for aumentado, tem direito à diferença? Tem.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É a equação inicial, se ele deixar de ter a linha de corte.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) - É isso.
[...]
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não, Ministro, a equação primeira, verificada quando da aposentadoria, fica inalterada. Na ação não se pretendeu a alteração dessa equação. O que se pretendeu - e viu-se reconhecido - foi afastar, ante um novo teto, aquele quantitativo inicial, não sei se de forma total ou não, ou seja, o que ele estava perdendo, deixando de receber mês a mês em razão do teto. A relação jurídica é de débito continuado. (Grifei)

Essas conclusões foram esclarecidas pelo voto do ministro Gilmar Mendes:

[...]
Esclarecida a origem meramente contábil da discrepância entre o valor máximo do salário de contribuição e valor do limitador previdenciário (“teto previdenciário”), a questão central do debate reside na elucidação da natureza jurídica do limitador previdenciário. Tenho que o limitador previdenciário, a partir de sua construção constitucional, é elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, que não o integra. O salário de benefício resulta da atualização dos salários de contribuição. A incidência do limitador previdenciário pressupõe a perfectibilização do direito, sendo-lhe, pois, posterior e incidindo como elemento redutor do valor final do benefício.
Dessa forma, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, “pois coerente com as contribuições efetivamente pagas.” [...] (Grifei)
 
No mesmo sentido, o ministro Marco Aurélio:

[...] Presidente, reporto-me ao voto proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 499.091/SC. O que está em jogo é unicamente a absorção do valor resultante do redutor pelo novo teto criado. Não se altera salário de contribuição. Isso está no acórdão prolatado pela Turma Recursal [...]

Por fim, o voto do Ministro Cezar Peluso:

[...]
O problema não é de cálculo de reajuste da renda mensal o qual obedece ao regime a que está sujeito o aposentado, segundo os índices legais, que sua aposentadoria seja proporcional, quer seja integral. A questão é saber se lhe aplica, ou não, o redutor constitucional e, evidentemente, como ele o está pleiteando, é porque está sujeito ao redutor constitucional. Logo, se teria direito a algo além do reduto constitucional, tem direito à elevação desse valor, quando o redutor constitucional seja elevado e até esse limite.

Noutras palavras, pegando esse exemplo aqui do próprio artigo 14, supondo-se que um aposentado recebesse, na data da Emenda 20, dois mil e quatrocentos reais, ele só poderia receber um mil e duzentos, porque estaria sujeito ao redutor de um mil e duzentos. Mas veio a Emenda 41, o redutor subiu para dois e quatrocentos. Ele tem direito à diferença porque, segundo o cálculo do seu benefício, teria direito a isso, se o valor tivesse sido elevado.

No caso, tem-se que o acórdão de segundo grau admitiu, com base no Tema 1.140 do STJ, a incidência do menor valor-teto (mvt) e maior valor-teto (Mvt), de modo a preservar a forma de cálculo original do valor do benefício (RMI). Por outro lado, substituiu o maior valor teto (Mvt) por aquele trazido pelo art. 14 da EC n. 20/18 e pelo art. 5º da EC 41/03, em observância do Tema 76/RG.

Por fim, ao contrário do que alegado pelo reclamante, a incidência do menor valor-teto não implica em violação às diretrizes do Tema 76/RG, pois, além de não constituir objeto daquele julgamento, consiste em elemento interno da fórmula de cálculo do benefício prevista à época de sua concessão.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente